Tribunal: TJMT
Processo: 1020880-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020880-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.124.576/0001-47 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO -

PEDIDO NÃO ANALISADO -
VÍCIO EXISTENTE -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Embargos acolhidos apenas para acolher o pedido formulado e não analisado
, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA-ME contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.º 1020880-13.2023.8.11.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, assim ementado:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
.

2. Ademais, a
suspensão do crédito tributário poderia ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

Todavia, verfica-se que, na ação de origem, o juízo não foi garantido.

3.
Recurso não provido. Decisão mantida
”.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois:
“(...)
No id. 209788694 a ora Embargante informou questão relevante para o julgamento da causa. Após a interposição deste Agravo de Instrumento, em setembro de 2023, o e. STF, no último dia 20 de novembro de 2023 (DJ Nr. 269 do dia 27/11/2023), julgou sob a Relatoria do Sr. Presidente, Ministro Luis Roberto Barroso, o TEMA REPERCUSSÃO GERAL N. 1284 (paradigma Agravo em Recurso Extraordinário – ARE n. 1460254-GO), em que fixou a seguinte tese: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito”
.

Ressalta
“(...)
Diante desse cenário, pleiteou o provimento do Agravo de Instrumento com fundamento no Tema n. 1.284/STF (tutela da evidência). Este e. Tribunal se omitiu sobre a questão”.

Ante o exposto,
“(...)Requer, assim, o acolhimento destes EDcl para suprir a omissão deste e. Tribunal sobre a incidência do Tema n. 1.284/STF ao caso posto e, em caso de alteração do resultado do julgamento, requer lhes sejam atribuídos efeitos infringentes”.

Contrarrazões (ID. 211968653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA-ME contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, nos autos n.º 1020880-13.2023.8.11.0000 que, por unanimidade,

negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela recorrente.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, concluo que assiste razão a ora embargante, pois de fato o pedido constante no ID. 209788694 não foi analisado, contudo, verifica-se também que o juiz de primeiro grau não se pronunciou acerca do direito invocado,
portanto, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.

Além do mais, impende destacar que o
agravo

de
instrumento

é um
recurso

secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, de modo que aqui
não

poderá ser analisada.

N
esse sentido, o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

[...] 3. Os argumentos que embasam a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Vitória não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem e nem sequer foram ventilados no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.
Cuida-se, portanto, de vedada inovação recursal, cuja análise neste momento processual implicaria, além de evidente supressão de instância, afronta ao instituto da preclusão
. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.

( EDcl no AREsp 715.682/ES, Rel. Ministro Herman Benjamim, 2ª Turma, DJe 3/2/2016)”.[Destaquei]

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. Em sede de agravo de instrumento cabe ao Juízo ad quem, apenas, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de matéria ainda não discutida no Juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição
. Se deseja o recorrente ver revogada antecipação de tutela, à conta de fatos novos, não sopesados ainda, deverá pleitear na origem e não diretamente a este Tribunal, com supressão de instância.

(AI 133269/2014, Des. Dirceu dos Santos, 5º Câmara Cível, Julgado em 24/6/2015, Publicado no DJE 29/6/2015)”.[Destaquei]

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024